Tribunal: TJPA
Processo: 0802899-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802899-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAYCON CUNHA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802899-39.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADOS: MAYCON CUNHA BEZERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face do Acórdão ID nº
19166608.

Em suas razões recursais de ID 19324046, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão
colegiada
embargada seria contraditória por manter a Decisão Monocrática de ID 17788899, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, sem apontar em qual trecho ou sobre qual matéria a Decisão Colegiada se apresentou contraditória, apenas informando os mesmos termos trazidos no Agravo Interno visto que este não foi provido. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Derradeiramente,
quanto ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé
, cai este por terra frente à integralização do julgado anterior com indeferimento do prequestionamento ao norte, fato que afasta a incidência do Verbete Sumular nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da sua própria jurisprudência, que ora merece transcrição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido. 2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração. 3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15
. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020) (Destaquei)

Ademais, entendo que está patente a litigância de má-fé do ora Embargante, diante da ausência de impugnação específica da decisão monocrática, uma vez que, no recurso de Agravo Interno, não há qualquer aproveitamento impugnatório típico deste recurso, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Sendo assim, mantenho fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024